Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-15.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009685-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMDADE PASSIVA DO EXECUTADO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 ANOS – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da causalidade, na hipótese de haver condenação em honorários advocatícios em desfavor do Município, quando é reconhecida a ilegitimidade passiva do executado com relação a cobrança de IPTU cuja transferência do imóvel poderia ser facilmente identificada pela municipalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1009685-15.2017.8.11.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Enco Engenharia Comércio Ltda – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrido, a reconhecer a ilegitimidade passiva do referido.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, aponta que seria indevido, na presente hipótese, a condenação em honorários advocatícios, em razão de que a promoção da execução contra o Apelado incorreu de sua própria desídia, o que, à luz do princípio da causalidade, afastaria a responsabilidade da municipalidade no pagamento de honorários.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.

O Recorrido, no ID nº 85767473, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar o argumento tecido.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Enco Engenharia Comércio Ltda – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrido, a reconhecer a ilegitimidade passiva do referido.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o presente recurso possui a única finalidade de afastar a condenação de honorários advocatícios contra o Município de Cuiabá.

Pois bem.

Verifica-se da exordial que, o Recorrente visava a cobrança de R$ 12.174,46 (doze mil cento e setenta e quatro reais quarenta e seis centavos) a título do não recolhimento do IPTU.

O Recorrido, entretanto, apresenta exceção de pré-executividade, a apontar que não seria mais proprietário do imóvel que incide o referido imposto, logo, não seria parte legítima da execução.

O Magistrado Singular, por meio de seu ato sentencial, reconhece a ilegitimidade passiva do Apelado, e condena o Município no pagamento de honorários.

A municipalidade, em resposta, interpõe Recurso de Apelação Cível, a afirmar que, não seria correta a cobrança dos honorários em seu desfavor, pois é de responsabilidade do contribuinte manter atualizado o cadastro do imóvel.

É certo, contudo, que, a alegação abarcada pelo Recorrente não prospera. Ao analisar a matrícula do imóvel (IDs nº 85767456, 85767457 e 85767458), verifica-se que o Recorrido não é mais proprietário do imóvel desde
25-5-1998
, logo, a contar da promoção da ação, há
15 (quinze) anos
o referido não possui relação com o aludido bem.

No caso, não é possível imputar ao Recorrido o ônus sucumbencial, pois, é certo que com uma simples busca, o Município de Cuiabá poderia identificar que o referido não é mais proprietário do imóvel.

Impera registrar, então, que, na realidade, respeita-se o princípio da causalidade com a manutenção da condenação da maneira realizada pelo Magistrado Singular.

Em casos afins, veja-se o que regulamenta este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0036820-63.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/2/2020, publicado no DJE 28/2/2020).

Não há que se falar, então, no afastamento da condenação da verba honorária, tampouco em sua inversão, sob pena de atribuir ao Recorrido a desídia da própria Fazenda Pública Municipal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021